Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-26.2025.8.11.0034
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000750-26.2025.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCIA MARIA SANTOS FERREIRA - CPF: 387.984.761-49 (APELANTE), VITOR JANKUNAS DE OLIVEIRA - CPF: 454.552.888-06 (ADVOGADO), EDUARDO SOUTO DA SILVA HERTER - CPF: 050.647.200-09 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE VEROSSIMILHANÇA. CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO IMPROCEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por consumidora aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de empréstimo pessoal não consignado n.º 950001351441, celebrado em 22/01/2025, valor financiado de R$ 6.098,35, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, sustentando abusividade da taxa de juros de 10,55% ao mês e contradição lógica da sentença em razão da inversão do ônus da prova anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em contradição ao deferir a inversão do ônus da prova e, ao mesmo tempo, julgar improcedente o pedido por ausência de prova técnica da consumidora; (
ii
) saber se a taxa de juros de 10,55% ao mês, que representa aproximadamente 1,59 vezes a taxa média de mercado de
5
,
94
% ao mês para
crédito pessoal não consignado em janeiro de 2025, configura abusividade passível de revisão judicial; e (
iii
) saber se cabem repetição do indébito e indenização por danos morais na ausência de cobrança indevida comprovada.

III. Razões de decidir

3.
A inversão do ônus da prova não dispensa a parte beneficiada de apresentar elementos mínimos que tornem verossímil a alegação de abusividade; o que se transfere ao fornecedor é o encargo de refutar a alegação verossímil, e não o dever de produzir prova sobre fato que sequer foi minimamente demonstrado pela parte autora, razão pela qual a sentença não incorreu em contradição ao constatar a ausência desses elementos mínimos.

4.
A revisão judicial de juros remuneratórios exige a demonstração de desproporcionalidade extrema segundo as peculiaridades do caso concreto, sendo vedado ao Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto fixo com base em percentual da média de mercado, nos termos do Tema 27 do STJ e do REsp n.º 2.015.514/PR.

5.
A taxa contratada de 10,55% ao mês, que representa 1,59 vezes a média de mercado de
5
,
94
% ao mês, não configura a desproporcionalidade extrema exigida pela jurisprudência, especialmente considerando o maior risco de inadimplência inerente à modalidade não consignada e a expressa ciência da consumidora quanto a todas as condições pactuadas.

6. Não configurada a abusividade, são improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, pois ausente cobrança indevida e prova de violação concreta a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:

“1.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança da alegação de abusividade, transferindo ao fornecedor apenas o encargo de refutar alegação minimamente demonstrada.

2. A simples superação da taxa média de mercado, sem demonstração de desproporcionalidade extrema segundo as peculiaridades do caso concreto, não configura abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal não consignado livremente celebrado.

3. Ausente cobrança indevida, são improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIA MARIA SANTOS FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Conforme documentado nos autos, a autora celebrou contrato de empréstimo pessoal não consignado sob o número 950001351441, em 22 de janeiro de 2025, no montante financiado de R$ 6.098,35, pactuando-se taxa de juros remuneratórios de 10,55% ao mês e 233,20% ao ano.

A apelante alega que a referida taxa é manifestamente abusiva, uma vez que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a respectiva
operação, à época da celebração, situava-se em patamar consideravelmente inferior, aproximadamente 6,00% ao mês.

Sobreveio a sentença recorrida (ID 372819366), na qual a magistrada singular, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais (Id 372819367)
, a apelante postula a reforma integral da sentença para limitar os juros à taxa média de mercado, determinar a repetição em dobro do indébito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta a ocorrência de erro de julgamento pela magistrada de primeiro grau, pontuando que, embora tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, a sentença fundamentou a improcedência na ausência de elementos técnicos trazidos pela consumidora.

Foram apresentadas c
ontrarrazões

(ID 372819370),
defendendo a manutenção do julgado. Alega a plena validade da pactuação eletrônica sob a modalidade não consignada, justificando que o risco de inadimplência é superior nesta categoria, o que legitimaria taxas mais elevadas. Argumenta, ainda, que o patamar contratado não ultrapassa o triplo da média de mercado, critério que entende ser o definidor da abusividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado para impugnar o provimento jurisdicional de mérito proferido na instância singela. Passo, portanto, ao exame da controvérsia.

- Da Questão Prejudicial: Inversão do Ônus da Prova e Higidez da Sentença

Antes de adentrar o mérito da revisão contratual, cumpre examinar a alegação da apelante de que a sentença padeceria de contradição lógico-jurídica ao deferir a inversão do ônus da prova e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido por ausência de prova técnica da consumidora.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A
decisão interlocutória deferiu a inversão com base na hipossuficiência técnica da autora. Contudo,
a inversão do ônus da prova não dispensa a parte beneficiada de apresentar elementos mínimos que tornem verossímil a alegação de abusividade.
O que a inversão transfere ao fornecedor é o encargo de refutar a alegação verossímil, e não o dever de produzir prova sobre fato que sequer foi minimamente demonstrado pela parte autora.

No caso concreto, a apelante limitou-se a afirmar genericamente que a taxa seria abusiva por superar a média de mercado, sem apresentar qualquer elemento técnico como a tabela oficial do BACEN para a data exata da contratação que tornasse verossímil a alegação de desproporcionalidade extrema.

A sentença, ao constatar essa ausência, não contrariou a decisão que inverteu o ônus da prova; ao contrário, aplicou corretamente o art. 373, § 1.º, do CPC, que exige que a inversão seja operada de modo que não resulte em situação em que a de incumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil para o fornecedor. Não há, portanto, a contradição lógica apontada pela apelante.

-
Da Ausência de Abusividade da Taxa de Juros Remuneratórios

Superada a questão prejudicial, adentra-se ao mérito da revisão contratual.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, conforme a Súmula n.º 596 do Supremo Tribunal Federal, podendo pactuar livremente as taxas de juros remuneratórios no âmbito do Sistema Financeiro Nacional.

A revisão judicial dessas taxas é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade reste cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto, conforme orientação firmada no REsp n.º 1.061.530/RS (Tema 27).

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema, foi expresso ao rejeitar a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual fixo em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Esse critério acabaria por criar uma limitação prática aos juros praticados pelas instituições financeiras, retirando a competitividade entre elas e ignorando a especificidade de cada caso concreto (STJ,
AgInt
no
AREsp
n.º 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4.ª Turma, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021).

Conforme documentado nos autos, o banco apelado demonstrou que a taxa
estipulada em contrato, por modalidade de
crédito pessoal não consignado

em janeiro de 2025
,

foi
de
10,55
% ao mês
.

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
getPagina
), no mês de
janeiro
/202
5
, ou seja, na data da realização da negociação, a taxa média de mercado dos juros para a operação mencionada era de
5
,9
4
% ao mês
.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados acima da taxa média (
10,55
% a.
m.
),
os juros remuneratórios do contrato em discussão foi
fixado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Isto porque, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que em contratos de mútuo bancário, o fato da taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado – como
uma vez e meia
, o
dobro
ou o
triplo
da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019)

Destarte, a
taxa contratada ao mês representa aproximadamente 1,59 vezes a referida média. Esse patamar, por si só, não configura a desproporcionalidade extrema exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a caracterização da abusividade, especialmente quando se considera que a própria existência de uma taxa média pressupõe, necessariamente, a existência de taxas maiores e menores dentro do mercado.

Desta maneira, a alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do empréstimo, o que não é o caso dos autos.

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra
os mesmos
, afronta o princípio do "
non
venire
contra
factum

proprium
".

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, devendo
prevalece
a taxa de juros avençada em contrato, impondo-se desta forma manutenção da sentença de primeiro grau.

-
Da Validade da Contratação Eletrônica e da Autonomia da Vontade

Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado por via eletrônica, mediante a utilização da assinatura eletrônica da autora, com expressa declaração de ciência e concordância com todas as condições estipuladas, incluindo a taxa de juros, o número de parcelas, o valor de cada prestação e o Custo Efetivo Total da operação.

A autora declarou, no momento da contratação, que não tinha dúvidas e estava de acordo com as condições estipuladas

A liberdade de
contratar, exercida em razão da autonomia da vontade outorgada pela lei aos indivíduos, constitui princípio fundamental do direito contratual. Uma vez que a autora contratou livremente, recebeu os valores e utilizou o crédito para suprir suas necessidades, não se afigura razoável a pretensão de revisão das condições livremente aceitas, sem a demonstração de vício de consentimento ou de abusividade que efetivamente coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

A apelante não demonstrou qualquer vício de consentimento que pudesse macular a validade da contratação.

-
Da Improcedência dos Pedidos de Repetição do Indébito e de Danos Morais

Não configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito, seja na forma simples, seja em dobro, pois
a restituição pressupõe a demonstração de pagamento indevido, circunstância não verificada no caso concreto.

O pedido de indenização por danos morais igualmente não merece acolhimento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual ou a discussão acerca da validade de cláusulas contratuais não gera dano moral automaticamente.

Inobstante a
parte aleg
ue
que sofreu abalo psicológico e financeiro, mas não trouxe elementos probatórios concretos que evidenciem lesão à dignidade ou à personalidade além dos dissabores ordinários inerentes à discussão contratual.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes todos os pedidos, decidiu corretamente, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Majoro
os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos, nos termos do art. 98, § 3.º, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026